Tribunal: TJDFT
Processo: 0000653-67.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000653-67.2018.8.07.0012 RECORRENTE: ARNALDO GOMES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. PALAVRA DOS POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NÃO RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. I – Inviável o acolhimento do pleito de absolvição se a materialidade e a autoria do delito se encontram demonstradas pelo acervo probatório, tendo a prova documental (laudo pericial) bem como a prova oral colhida em Juízo corroborado o depoimento extrajudicial da vítima e da testemunha, restando a versão do acusado inverossímil e isolada nos autos. II – Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de testemunhas, possuem valor probatório porquanto possuem fé pública e são aptos a embasar a condenação se coesos com as demais provas dos autos. III - Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, notadamente quando presta declarações firmes sobre os fatos e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. IV – O comportamento da vítima somente tem relevância quando restar comprovado que ela incitou, facilitou ou induziu o réu a praticar o delito, o que não ocorreu no caso dos autos. V - O STJ, no julgamento do REsp 1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de ser possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP. VI - Firmou-se o entendimento de que a indenização por dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser arbitrada mediante pedido expresso e formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa. VII - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Revelando-se excessivo, impõe-se sua redução, o que não ocorreu no caso em análise. VIII – Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a fragilidade do acervo probatório para a condenação, uma vez que a palavra da vítima não foi confirmada em juízo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “o fato de a vítima e a testemunha não comparecerem para confirmar judicialmente seus depoimentos não desconstitui nem fragiliza as demais declarações colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como o restante do conjunto probatório, que corroboram as declarações extrajudiciais” (ID 14139712). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Ademais, o acórdão impugnado, ao assentar que “nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevo e pode dar lastro à condenação, desde que verossímil e harmônica com o conjunto probatório coligido aos autos e não refutada por outra prova” (ID 14139712), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004